Tribunal: STF
Processo: MS 34313
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANULADA DECISÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO ÓRGÃO EM VISTA DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DE CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 169 DA CRFB E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 598.099. ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, inclusive por meio da apresentação de prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, não há que se falar em inadequação da via eleita.



    2. O agravante, ao meramente reiterar a arguição referente à ausência de justificativa para a não nomeação dos candidatos aprovados no certame, deixou de impugnar a totalidade dos fundamentos da decisão agravada de forma específica, consoante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.



    3. Resta incólume, portanto, o decisum em que se verificou excesso na decisão do CNJ que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público, desconsiderando as restrições orçamentárias impostas ao órgão, bem como as exceções à regra da contratação previstas no art. 169 da Constituição da República e na jurisprudência assente desta Corte (RE 598.099).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a concessão da segurança para anular a decisão do CNJ.